Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017132-75.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: LOJAS RIACHUELO S. A.
AGRAVADA: VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA EMPRESA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOJAS RIACHUELO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais no 100489806.2018.8.11.0041, movida por VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA, rejeitou a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor solicitado pelo perito de R$12.000,00, a ser depositado pela agravante no prazo de 05 (cinco) dias. (Id. 54683463)
Em breve síntese, a agravante sustenta que o valor dos honorários fixados para realização da perícia grafotécnica é exorbitante e não atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento final pelo colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reduzido o valor dos honorários periciais.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, evidenciada a relevância da fundamentação na medida em que o valor dos honorários da perícia grafotécnica fixados em R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra excessivo e afronta o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a quantia discutida nos autos no importe de R$1.830,15 (mil oitocentos trinta reais e quinze centavos), decorrente do suposto apontamento indevido no cadastro de inadimplentes.
Já o perigo de lesão grave e de difícil reparação reside no risco de preclusão do direito à produção da aludida prova, acaso não seja depositada a quantia determinada no decisório objurgado, o que colocaria em xeque a efetividade e o proveito prático de um eventual provimento final do recurso. Nesse sentido: TJMT, RAI no 117531/2012; RAI no 76031/2015.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator